Tribunal: STF
Processo: HC 265922
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA INOCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aristides Junqueira Alvarenga e outra, advogados, em 2.12.2025, em benefício de Rafaela Screnci da Costa Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.568/MT, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada pela apontada prática dos crimes de homicídio, por duas vezes, e homicídio tentado (caput do art. 121 e caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) a denunciada Rafaela Screncio da Costa Ribeiro, no dia 23 de dezembro de 2018, por volta de 05 horas e 046 minutos, na Av. Isaac Povoas, nesta cidade e comarca, conduzindo o veículo, tipo caminhonete Renault Oroch, cor preta, placas QCQ 8012, no sentido bairro-centro, nas proximidades da Valey Pub, atropelou Mylena de Lacerda Inocencio, Ramon Alcides Viveiros e Hya Giroto Santos, causando a morte das duas primeiras vítimas e gravíssimas lesões corporais nesta última, conforme atestam os laudos de exame necroscópico e fls. 165/185 e 80/107 e de lesões corporais de fls. 332/338, respectivamente. 



    As vítimas, com o violento choque, foram lançadas para o alto, caíram e foram arrastadas por vários metros. Ramon foi arremessado há mais de 14 (quatorze) metros, Mylena há mais de 20 (vinte) metros e Hya cerca de 30 (trinta) metros de distância. E mesmo após o atropelamento, a acusada não deteve a marcha do veículo, passando com as rodas traseiras sobre os corpos das duas últimas vítimas, conforme atestou o exame pericial de levantamento do local dos fatos e de vídeos do evento (fls. 215/329). 



    As características e circunstâncias do evento demonstram que a acusada assumiu o risco de produzir o resultado morte. Segundo apurou o Inquérito Policial, a acusada, procedendo da Boate Malcon, em notório estado de embriaguez, imprimia alta velocidade no veículo. O exame pericial do local dos fatos apontou que a sua velocidade média estimada no momento era de 57 (cinquenta e sete) quilômetros por hora, enquanto a máxima permitida para o local é de 50 (cinquenta) quilômetros por hora.



    Mas imagens captadas por câmeras filmadoras das imediações mostram que o veículo se deslocava em velocidade provavelmente muito além da média estimada; e, ao se aproximar do local, onde havia considerável aglomeração de pessoa e tráfego lento de veículos, derivou da faixa do centro para a da esquerda colhendo as vítimas que estavam prestes a concluir a travessia da pista. Os três jovens não tiveram a mínima possibilidade de reação ante o modo repentino como o carro surgiu detrás de outros veículos. 



    Após o brutal atropelamento, o veículo da acusada ainda colidiu lateralmente contra o veículo marca Volkswagem Gol, cor branca, placas NPK 7309, que se achava estacionado à esquerda há poucos metros do local, e só parou após o cruzamento da Av. Isaac Póvoas com a Av. São Sebastião, há mais de 70 metros do local, porque um motorista interceptou-a, impedindo-a de se evadir do local. 



    As consequências foram devastadoras. A vítima, Myllena de Lacerda Inocêncio, de apenas 21 (vinte e um) anos de idade, faleceu no local, Ramon Alcides Viveiros, 25 (vinte e cinco) anos, com graves lesões crâneo-encefálicas, foi submetido a procedimento cirúrgico e, após vários dias internado em UTI, faleceu no dia 28.12.2018. Hya Girotto Santos, ferida com múltiplas fraturas, passou por diversas cirurgias, permaneceu internada por vários dias em UTI de hospital local, felizmente sobreviveu. (...)



    Imagens de câmeras instaladas da Boate Malcon, onde a denuncianda estava até poucos momentos antes, mostram que ela cambaleava à porta de um banheiro, com ânsia de vômito. Mesmo naquele estado de embriaguez assumiu a direção do veículo dirigindo-o por cerca de dois quilômetros até o local do crime. 



    A despeito de ter se recusado ao teste de alcoolemia, a prova da sua embriaguez ficou documentada no Auto de Constatação de fls. 19 do Inquérito Policial com a anotação dos sinais exteriores que os policiais civis constataram quando a examinaram minutos após o evento, em cumprimento ao que dispõe a Resolução 432 do Contran, editada nos termos do art. 306, § 1º, II do CTB.” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    Em 24.10.2022, o juízo da 12ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT desclassificou as imputações atribuídas à paciente para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a culpa exclusiva das vítimas e absolver sumariamente a paciente (e-doc. 6). 



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0042 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 10.7.2024, a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para pronunciar a paciente pela apontada prática “de 02 (dois) homicídios e 01 (uma) tentativa de homicídio, por dolo eventual (art. 121, caput , c.c art. 18, segunda parte e art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP)” (fl. 51, e-doc. 9). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DIANTE DA SUSPEIÇÃO DE JUIZ – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS – SUSPEIÇÃO DO JUIZ DEVE SER ARGUIDA ATRAVÉS DE EXCEÇÃO ASSIM QUE A PARTE TOMA CONHECIMENTO DE SEU FUNDAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURA L– JUIZ QUE ACOMPANHOU TODA A INSTRUÇÃO REMOVIDO – JULGAMENTO POR MAGISTRADO QUE ASSUMIU – DESACOLHIMENTO – GARANTIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ABSOLUTA – INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 132 DO CPC – JUIZ REMOVIDO PARA VARA CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVA – ACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA SUPOSTA CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EMBASA CONDUTA TÍPICA DA APELADA – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE AUTORIZAM NA FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS O ENCAMINHAMENTO AOS JURADOS, DIANTE DA IMPUTAÇÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO – DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PROVIDO. 



    As alegações de suspeição não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, além do mais, cumpre registrar, que a suspeição do juiz deve ser arguida através de exceção, como determina o art. 95 do Código de Processo Penal, assim que a parte toma conhecimento de seu fundamento, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de se estar, implicitamente, reconhecendo a imparcialidade do julgador. 



    Em que pese o efetivo julgamento do feito por magistrado diverso daquele que o instruiu, impende assentar que a regra contida no artigo 399, § 2º do Código de Processo Penal, que vem de emprestar concreção ao princípio da identidade física do juiz, não se reveste de força absoluta, sendo assente na mais abalizada doutrina a restrição de tal mandamento pela aplicação analógica do disposto no artigo 132 do Código de Processo Civil. 



    ‘De acordo com a jurisprudência desta Corte, em razão de conferir maior efetividade e agilidade à prestação jurisdicional, é possível a flexibilização do princípio da identidade física do juiz e do princípio do juiz natural. Há ainda precedentes desta Corte que afastam a taxatividade do rol do art. 132 do CPC. Logo, no caso em apreço, em que a substituição do juiz por outro que não presidiu a audiência de instrução e julgamento se deu porque houve a sua designação para prestar auxílio, por força de Portaria do Corregedor-Geral da Justiça (...), não há falar em afronta ao art. 132 do CPC’ (STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 1303759/RS – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 07/05/2015, DJe13/05/2015). 



    A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta da apelada, a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais hipóteses previstas no art. 397 do CPP. 



    Ainda, a absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando existem provas que evidenciem a culpa concorrente da apelada na dimana à dos fatos, sendo dispensado uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. 



    Ainda, a embriaguez na direção de veículo automotor, velocidade incompatível e circunstância fática que autorizam na fase do judicium accusationis o encaminhamento aos jurados, diante da imputação apresentada na denúncia. 



    Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri” (fls. 3-5, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.029.568/MT no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 29.8.2025 pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se a acusada atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 



    2. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.



    3. Assim, diante da ausência de certeza a respeito do dolo, mostra-se correta a manutenção da pronúncia operada pelo Tribunal de origem, para que o Tribunal do Júri aprecie o mérito da imputação. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 16).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a pronúncia se baseou, exclusivamente, na alegada embriaguez e no excesso de velocidade, sem a devida demonstração de circunstâncias adicionais que permitam extrair a presença do dolo eventual, como comportamento reiterado, desrespeito deliberado a alertas, fuga de blitz, entre outros elementos objetivos e subjetivos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “a decisão do Tribunal de Justiça que pronunciou a paciente por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, contraria, não apenas a prova dos autos, mas, também, a jurisprudência dos Tribunais Superiores que exige a demonstração concreta da assunção do risco de produzir o resultado morte para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que, “conforme comprovado, nos autos, por laudo pericial (DOC. 14 – laudo pericial) e destacado na sentença, as vítimas contribuíram para a ocorrência do acidente, eis que estavam no meio da rua, trafegando sem os cuidados devidos e, mais, ‘proposto a realizarem uma travessia de uma via colateral, ignorando os veículos que nela trafegavam, parando, recuando, dançando sobre a pista de rolamento’, conforme afirmado pelo Juízo na sentença com suporte no laudo pericial” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) suspender os efeitos da decisão de pronúncia proferida pelo Tribunal de Justiça que foi mantida pelo STJ e 



    b) suspender o curso da ação penal até o julgamento final deste habeas corpus. (...)



    Isso posto, requerem, os Impetrantes, seja concedida a ordem de habeas corpus para, ao menos, desclassificar a imputação para os crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (arts. 302 e 303 do CTB)” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de inexistência de provas suficientes da conduta dolosa.



    8. Ao julgar a Apelação Criminal n. 0005596-89.2019.8.11.0042, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso concluiu que havia indício de prova suficiente para a pronúncia da paciente. Consta do voto condutor do julgamento:



    “Noutro ponto, destaca-se do conjunto probatório de que a acusada passara a noite anterior na Boate Malcon, onde já chegou embriagada, com dificuldades para passar sua digital em controle na entrada daquele ambiente, e de lá, já por volta das 05:30 horas, daquele dia 23 de dezembro de 2018, após muita insistência com a gerente da boate, Izianerson Figueiredo Pacheco, que tomara as chaves do seu carro para que não dirigisse naquele estado de embriaguez, acabou assumindo o volante de seu veículo e saiu ‘cantando os pneus’, consoante depoimento do gerente em juízo:



    [...] ela chegou bêbada, bebeu de três a seis cervejas lá no Malcon. Eu coloquei a segurança para acompanhá-la porque ela estava mal, até com mal cheiro; ela fez cocô na calça. Eu dei a ela duas águas tônica, levei pro fundo... Tomei a chave dela e depois lhe entreguei. Quando ela saiu com o carro foi uma arrancadona, patinou os pneus.



    A caixa daquela boate, Franciele Sabino da Silva, confirmou: 



    [...] que viu a ré chegar; que a comanda é aberta na hora que chega; ela estava com dificuldade de colocar a digital; acredita que ela estava embriagada, pelo estado que estava; que todo mundo que estava lá não queria que ela saísse, acredito que é porque estava embriagada; que ficou sabendo que Zidane reteve as chaves do carro dela... 



    A acusada e seus amigos Jeronimo Bazarque Pereira e Luiz Armando Rodrigues Vitório admitiram em juízo que na tarde/ noite do dia 22.12.2018 estiveram em um churrasco e de lá seguiram para a referida boate. A acusada dirigia o próprio carro. 



    Ao deixar a Boate Malcon, no caminho, a acusada ultrapassou o veículo de Ingrid Cavalcante, Tenente Bombeiro da Polícia Militar, que em juízo disse que a velocidade do veículo lhe chamou a atenção. Ao chegar ao local dos fatos constatou o atropelamento e ajudou a prestar socorro às vítimas. 



    A testemunha Mogar Meirelles afirmou em juízo que saía do estacionamento nas proximidades do local dos fatos quando viu o veículo conduzido pela acusada passar em alta velocidade, esperou que ele parasse e ingressou na via, presenciando quando o veículo atropelou as vítimas na última faixa da esquerda e fugiu do local. Disse ter perseguido o veículo e o interceptado, colocando seu carro à frente, obrigando-o a parar: 



    Eu estava no estacionamento, na saída do estacionamento, estava vindo essa Orochrápido, a hora que passou eu vi o atropelamento... espalhou um monte de gente e a camionete não parou... que a velocidade era excessiva para o local, porque foi o único carro que passou naquela velocidade. Isso é o que me chamou a atenção. Que a ré vinha na segunda faixa e passou para a faixa da esquerda. Que interceptou o carro da ré a uns 70 metros do local abaixo do semáforo. 



    O estado de embriaguez da apelada foi constatado pelos policiais civis Cleyton Lauro da Silva Cunha e David Silva Araújo, que atenderam a ocorrência no local dos fatos e relataram os visíveis sinais característicos, no Auto de Constatação, com cumprimento à Resolução 432 do CONTRAN, ou seja, olhos vermelhos, vestimentas em desordem, odor de álcool no hálito, arrogância, dificuldade no equilíbrio e fala alterada. 



    O laudo médico-pericial aponta que a acusada apresentava evidências de ingestão alcoólica e todas as testemunhas que tiveram contato com ela logo após os fatos relataram em juízo seu deplorável estado de embriaguez. 



    Ainda a própria apelada admitiu em seu interrogatório que foi à Boate Malcon dirigindo seu carro e ter bebido lá algumas garrafas long neck de cervejas, mas disse que permaneceu sóbria durante todo o tempo e que não fez o teste do bafômetro e nem autorizou a coleta de sangue porque ‘havia bebido dentro do limite de álcool permitido’.



    Por outro lado, a velocidade do veículo conduzido pela apelada ficou comprovado em 02 (dois) laudos periciais de exame do local dos fatos, o primeiro, apontando velocidade média de 54Km/h (Laudo nº 2.07.2018.016385-01); o segundo, apontando velocidade média em 57Km/h (Laudo nº 2.12.2019.34966-01), enquanto a velocidade máxima permitida para o local é de 50 Km. 



    Ademais, as testemunhas inquiridas em juízo asseguraram que o veículo da acusada estava em alta velocidade e, conforme esclareceu o perito em juízo, é possível que a velocidade real fosse superior à atestada nos laudos periciais, já que se basearam na projeção do corpo de apenas uma vítima, Ramon, lançada lateralmente e que pode ter colidido com um veículo que estava estacionado. 



    Consta da perícia que as vítimas foram lançadas a 14, 20 e 30 metros de distância. 



    Neste contexto, não só a embriaguez e o excesso de velocidade ficaram comprovados. Também a manobra de evasão realizada pela ré, ao fazer transposição da faixa do centro para a última da esquerda, para desvencilhar-se de veículo que se achava em baixa velocidade à sua frente. 



    A própria acusada declarou em juízo: ‘[...] estava na pista da direita e quando via aglomeração de carros, praticamente parados, comecei a desviar para a faixa da esquerda’. 



    Ainda, a perícia comprovou, com exame do local dos fatos, que a acusada tinha plenas possibilidades de visualizar as vítimas, com bastante antecedência, e de frear o veículo antes de atingi-las; se tivesse evitado a colisão com as pessoas ‘1’ e ‘2’, também evitaria a colisão com a pessoa ‘3’, que estava a poucos metros de distância, todos na última faixa da esquerda da pista, para onde a apelada desviou o veículo, culminando com o atropelamento. 



    Por outro lado, eximir a apelada da conduta de dirigir o veículo acima do limite de velocidade e em estado de embriaguez, reputando que as vítimas assumiram um risco proibido na utilização da via pública, viola o próprio sistema pena, que não comporta concorrência de culpa. 



    Como de sabença elementar, só a culpa exclusiva da vítima tem a virtude de excluir o nexo de causalidade, isto é, só se pode falar de culpa exclusiva quando esta for a única causadora do evento. E a sentença não foi capaz de apontar, de um lado, que as próprias vítimas produziram o atropelamento e, de outro lado, que a acusada não concorreu, de qualquer modo, para o atropelamento. 



    Nesse ponto, acresça-se que não há compensação de culpas na esfera penal. Reforçando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado desta Corte: (...).



    Destarte, estando comprovado ter a apelada inobservado as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, juntamente com as vítimas (culpa concorrente), restando, assim, impossibilitada sua absolvição mediante o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. 



    Quanto ao ponto, destaca-se o seguinte escólio de ementa de julgado, deste TJMT: (...).



    Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos probatórios mínimos que justificam a deflagração da ação penal em face da apelada, o qual teria dirigido embriagada, com excesso de velocidade e contribuído para a ocorrência do acidente que causou a morte das vítimas e as lesões na outra vítima. 



    A absolvição sumária apenas seria possível se demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta do apelado, a manifesta existência de causa excludente de ilicitude ou das demais situações previstas no art. 397 do CPP (STJ, RHC 81292/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017; AgRg no AREsp 1420950/PB – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexto Turma – 21.02.2020). 



    Em caso semelhante, julgado do TJMG: (...).



    Por fim, acerca do elemento subjetivo do tipo penal, destaca-se que a peça acusatória imputa a apelada a prática do delito de homicídio com dolo eventual, ou seja, explana o Ministério Público que embora a acusada não desejasse o resultado morte, ela assumiu o risco de produzi-lo, à medida que pudera prevê-lo e aceitou sua consumação, no momento em que teria ingerido bebida alcoólica, estando em estado de embriaguez, bem como pelo excesso de velocidade. 



    Sobre o assunto, pertinente consignar os ensinamentos dos doutrinadores Eugênio Pacelli e André Callegari, in verbis: (...).



    Nota-se, nesse cenário, que existem pelo menos duas versões diferentes a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram nos óbitos das vítimas. Logo, não havendo cristalina certeza quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, não é possível a absolvição sumária ou a desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri. 



    Outrossim, como é cediço, mesmo a absolvição sumária e a desclassificação somente é admitida quando se está diante de provas que evidenciem de forma insofismável de culpa exclusiva da vítima e a ausência do animus necandi, sem que seja necessária qualquer análise mais aprofundada acerca das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, o que não se verifica na hipótese. 



    Ao revés, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta da recorrida, a dúvida quanto ao elemento psicológico da agente deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri. 



    Nesse diapasão, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça que ‘...afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício’. (STJ, HC 472.380/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe20/05/2019). 



    Nesse cenário, havendo nos autos elementos antagônicos e conflitantes a respeito de circunstâncias relevantes que envolvem o fato delituoso, a controvérsia acerca do elemento subjetivo da agente deve ser levada à apreciação do Tribunal Popular, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional. Por ora, para a pronúncia da recorrida, basta que o conjunto probatório indique, com razoabilidade, a possibilidade de os fatos terem ocorrido na forma narrada na peça acusatória. 



    Destarte, diante do contexto fático apresentado, é inarredável a submissão da acusada ao Tribunal do Júri, uma vez que incumbe ao corpo de jurados a valoração aprofundada das provas e a decisão final a respeito da inocência ou culpa dos réus, elegendo entre as versões defensiva e acusatória aquela que melhor se amolda ao caso” (fls. 44-51, e-doc. 9).



    9. No acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Consoante se depreende dos fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para manter a pronúncia da ora agravante, verifica-se que, ao contrário de certeza, há dúvidas a respeito da presença ou não do elemento subjetivo, notadamente quando afirma que, ‘embora a acusada não desejasse o resultado morte, ela assumiu o risco de produzi-lo, à medida que pudera prevê-lo e aceitou sua consumação, no momento em que teria ingerido bebida alcoólica, estando em estado de embriaguez, bem como pelo excesso de velocidade’ ( e-STJ fl. 76). 



    Com efeito, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se a acusada atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 



    Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 



    Assim, diante da ausência de certeza a respeito do dolo, mostra-se correta a manutenção da pronúncia operada pelo Tribunal de origem, para que o Tribunal do Júri aprecie o mérito da imputação” (fl. 20, e-doc. 16).



    10. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, hão de se demonstrarem indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova definitiva de autoria. 



    A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri.



    As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.



     



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    11. Afastar a análise realizada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. I. CASO EM EXAME 1. Paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e disputa automobilística não autorizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a desclassificação do delito, a fim de afastar a competência do Tribunal do Júri e determinar a remessa dos autos à vara comum, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação dirigida ao paciente (homicídio qualificado) não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Pelo contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e a participação em disputa automobilística não autorizada (‘racha’) — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo. 4. O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ‘ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa’ (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 259.829-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2025).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Dolo eventual. Embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Juízo de pronúncia. Inviabilidade de desclassificação para crime culposo na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio tentado com dolo eventual, em razão de acide